Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713369-44.2020.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: ESTER OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prescreve o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Dessa forma, restando demonstrado que ambas rés eram responsáveis pelo empreendimento imobiliário, deve ser reconhecida a pertinência subjetiva destas para figurarem no polo passivo da demanda. 2. O descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere ao promitente comprador o direito à rescisão do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil. 3. A mora da construtora/apelante termina tão somente com a averbação do habite-se e disponibilização do imóvel ao adquirente, em condições de habitabilidade, eis que é a partir de então que o promitente-comprador poderá usufruir o bem. 4. Não há que se falar em retenção de parcela dos valores pagos pela parte autora em favor das requeridas, pois, o atraso na entrega do imóvel, por si só, ensejou a rescisão contratual por culpa destas. 5. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos (tese consolidada em sede de Recurso Repetitivo - Tema 938/STJ). Na hipótese de inadimplência do promitente-vendedor, considera-se o termo a quo do prazo prescricional trienal a data do descumprimento da avença. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade passiva da segunda recorrente. Salientam que a Incorporadora Borges Landeiro S.A não compõe o quadro societário da Incorporação Garden Ltda e em momento algum celebrou contrato com a parte recorrida; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do recorrido, sendo lícito à promitente vendedora, com base em cláusula penal, reter parte das prestações pagas a título de perdas e danos com despesas administrativas e encargos decorrentes da contratação, conforme determinado no contrato; c) artigos 502, 1.315, 1.332 e 1.336, todos do Código Civil, expondo a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais anteriores ao recebimento das chaves do imóvel pela promitente compradora. Apontam divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TJMG. Outrossim, defendem que os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.002 do STJ, citando, a respeito, julgado do TJMG para demonstrar a existência de dissídio interpretativo. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (ID 28905360). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que ambas as insurgentes são responsáveis pelo empreendimento imobiliário, devendo ser reconhecida a pertinência subjetiva delas para figurarem no polo passivo da demanda (ID 28232602). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem as recorrentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo da parte quanto ao exposto vilipêndio aos artigos 502, 1.315, 1.332 e 1.336, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC/2015. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provi mento (AgInt no REsp 1876587/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021). Tampouco merece trânsito o recurso quanto à tese jurídica da incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença (Tema 1.002 do STJ). Cumpre destacar, a respeito, que a hipótese dos autos não se adequa ao referido Tema, pois a rescisão do contrato, conforme definido no caso em tela, diversamente do precedente do STJ (REsp 1740911/DF), deu-se por culpa exclusiva das promitentes vendedoras (ID 28232602). Assim, também, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1872112/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA DO VENDEDOR CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019 (Tema 996). Incidência da Súmula 568 do STJ. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou expressamente que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da vendedora, haja vista o descumprimento dos prazos contratados. A modificação quanto à responsabilidade pela rescisão contratual demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1761193/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021) (grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado AURÉLIO FERNANDES PEIXOTO, OAB/GO 36.774 (ID 28905360). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005